Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703027-26.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROCEDIMENTO DE MODO TEMERÁRIO EM ATO DO PROCESSO. ARTS. 80, II E V, DO CPC. DOLO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O exequente municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. É considerada litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. 5.1. Por conseguinte, nos termos do Art. 80, II e V, do CPC, em restando comprovado o seu dolo, ante a materialização do de procedimento temerário, verifica-se cabível a aplicação da multa correlata, prevista no art. 81 deste Código. 5.2. Na demanda em análise, entende-se existir dolo processual da parte exequente ao negar ter recebido verba de precatório em processo com trânsito em julgado desde 2017 e, após ser contraditado pela parte executada, requerer a desistência da presente ação. 6. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o e 3o, 98 e 99, todos do Código de Processo Civil, alegando que diante da declaração firmada pelo recorrente acerca de sua condição de hipossuficiente deveria ter sido concedida a gratuidade da justiça. Assevera que a renda líquida inferior a 10 (dez) salários-mínimos se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício, e que deve ser levada em consideração a hipossuficiência das partes para fins de fixação dos honorários advocatícios; c) artigo 80 do Estatuto Processual vigente, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de não ter agido como litigante de má-fé. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, parágrafo 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/4/2022. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 80, 85, §§ 2o e 3o, 98 e 99, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, conforme se depreende das informações prestadas, o Exequente/Apelante possui renda mensal líquida de R$ 7.693,51 (ID 23801213), que, nos termos do art. 1o, §§ 1o, I e 2o, da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal n. 140/2015, é superior a 5 (cinco) salários mínimos. Ademais, o Exequente não trouxe aos autos quaisquer outros documentos capazes de confirmar a alegada miserabilidade financeira” (ID ), que “Portanto, ao sentir desta relatoria, na análise da renda do Exequente/Apelante, não restou evidenciado um estado de miserabilidade que o torne merecedor do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, devendo ser mantida a r. sentença nesse ponto” (ID Num. 27503174 - Pág. 7) e que “Por conseguinte, vê-se que a negativa de recebimento da verba por precatório expedido em processo com trânsito em julgado desde 2017 (ID 23801254 - Pág. 20) e a posterior desistência da presente ação denotam o intuito inicial de tentar ludibriar o magistrado sentenciante, de que abdicou em seguida, procedendo de modo temerário em ato do processo e evidenciando o dolo processual. Logo, deve sofrer a sanção da multa respectiva, nos termos do art. 81 do CPC” (ID Num. 27503174 - Págs. 8 e 9). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017